Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) houve inovação recursal em apelação; (ii) os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (iii) os alimentos estabelecidos na sentença devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
4. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
5. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
6. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: "1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 2. Os documentos juntados de forma extemporânea com a apelação não podem ser apreciados se poderiam ter sido obtidos e anexados aos autos em momento anterior à sentença e o apelante não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 3. A redução da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 371, 434, 435 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20170210007446, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018; TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, ApCiv 07385281820188070016, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 07313209120198070001, Rel. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, (Desembargadora Convocada), Primeira Seção, j. 8.6.2016; Tema no 1.059/STJ.